Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707348-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: LUIS FELIPE AMORIM ZUZA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Honda S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu pedido da autora, a fim de que houvesse expedição de novos mandados de busca e apreensão para endereço já diligenciado ou indicado aleatoriamente, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: É bem verdade que inexiste na legislação a exigência de apresentação de comprovação idônea da efetiva localização do bem. Todavia, a repetição indeterminada da expedição de mandados para endereço já diligenciado ou a indicação de endereço aleatório apenas gera o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos humanos e materiais limitados, além de violar diretamente os Princípios da Celeridade, Cooperação e Economia Processuais. Sendo assim, venha aos autos prova da localização do veículo para que possibilite o desentranhamento do mandado. Note que já foram realizadas diligências tanto nos endereços fornecidos pelo autor, quanto naqueles obtidos pelo Juízo na utilização de sistemas informatizados. Todas sem sucesso quanto à localização e apreensão (id. 185562881, autos originários n. 0715189-90.2022.8.07.0004). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a determinação judicial de comprovação da localização do veículo não encontra guarida na legislação; ademais, em que pese a localização do endereço do Réu/Agravado ser um ônus que incumbe ao Autor/Agravante, a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência, não garante que o veículo estará no local no ato da diligência. Sustenta que a presente ação possessória trata-se da posse de um automóvel, o qual pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço. Além disso, pontua que a alienação também é simples. Destaca que efetuadas pesquisas administrativas (pesquisa judicial – ofícios), foi localizado novo endereço para tentativa de apreensão/reintegração do bem. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo, visto que a legislação não exige a comprovação da localização do veículo para desentranhar mandado de busca e apreensão. Preparo recolhido (id. 56218219). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A controvérsia em exame versa sobre a análise do cabimento da determinação contida na decisão impugnada no sentido de condicionar a expedição de mandado de busca e apreensão à demonstração de que o veículo se encontra no local indicado. Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, merece acolhida o inconformismo recursal. Como já mencionado, cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo na qual o banco credor, ora agravante, persegue o bem alienado fiduciariamente. Consta dos autos que a parte autora não logrou apontar endereço passível de diligência exitosa, voltada à localização do veículo e seu devedor, tendo restado infrutíferas as tentativas anteriores. Nesse cenário, a despeito de não se mostrar desarrazoada a determinação contida na decisão agravada, que condiciona a realização de nova diligência à demonstração de probabilidade mínima de concretização da medida, a jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que referida exigência é incabível, uma vez que o Decreto-Lei n. 911/1969 não estipula a necessidade de comprovação da localidade do bem para a expedição do mandado de busca e apreensão. A propósito, confira-se os seguintes arestos, verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Inexiste no ordenamento jurídico regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da demanda. 1.1. Tendo a parte autora indicado endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, sob o fundamento de que não teria sido apresentada prova inequívoca da localização do bem a ser apreendido. 2. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva constitui faculdade do credor, não podendo o juiz condicionar o seu prosseguimento à conversão da ação em execução. 3. No caso concreto, como o réu trabalha na empresa diligenciada, na qualidade de entregador, comparecendo apenas esporadicamente, o que pode ter levado à não localização do veículo no dia da diligência do oficial de justiça, torna-se viável a renovação da diligência, estando caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1763666, 07306848920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. FOTOGRAFIA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há determinação no Decreto-Lei 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado. 2. A falta de comprovação da localização do bem e a demora da Citação do requerido não importam em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de localização do endereço da parte requerida e que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1730915, 07147708220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do veículo como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. 2. A utilização dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade não pode justificar o condicionamento da expedição de mandado à comprovação da localização do bem, por falta de amparo legal e por ferir outros princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como o da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1763584, 07272716820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. DESNECESSIDADE. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1758847, 07244482420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. Por isso, não existe qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 2. Embora seja ônus do Autor fornecer os dados que permitirão o efetivo prosseguimento do feito, evitando-se diligências inúteis, não há previsão, no Decreto n. 911/69, de juntada de documentos comprobatórios relacionados ao local onde o veículo a ser apreendido se encontra, para só então autorizar-se a expedição do mandado de busca e apreensão 3. A conversão de ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte, bem definido no Decreto-Lei 911/1969, em seu art. 4o, não podendo a medida ser a ele imposta, especialmente se a ação tramita há poucos meses e o autor apresenta novo endereço para a busca e apreensão do veículo. 4. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 5. Agravo conhecido e provido para afastar a determinação de comprovação de elementos indicativos da presença do veículo no endereço indicado pelo Autor. (Acórdão 1729661, 07055306920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na linha do entendimento dominante no TJDFT, de fato, a determinação contida na decisão impugnada carece de amparo legal, sendo, portanto, inviável impor ao autor o ônus de comprovar a localização do veículo objeto da demanda, mediante fotografia ou outra via idônea, para fins de renovação do mandado de busca e apreensão. Evidenciado, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano irreparável, muito embora o cumprimento de novo mandado no endereço fornecido pelo agravante possa aguardar o oportuno exame da questão pelo Colegiado, a considerar que o decisum impugnado concedeu 5 (cinco) dias para a comprovação de localização do veículo, facultando, ainda ao autor a conversão da busca e apreensão em ação executiva, mostra-se pertinente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite do processo na origem até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator